Tribunal: STF
Processo: ARE 1275475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE EM PATAMAR INFERIOR AO EXIGIDO PELO ARTIGO 77, III, DO ADCT, NO EXERCÍCIO DE 2008. CÁLCULO EQUIVOCADO. ATENDIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 15%. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS APL-TC 0686/2010. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. NATUREZA SANCIONATÓRIA DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. JUNTADA UNICAMENTE DE RELATÓRIOS CONTROVERTIDOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 5, p. 57)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 6, p. 25) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX; e 93, IX, do texto constitucional e ao art. 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 7, p. 30)
    No mérito, afirma-se que no produto da arrecadação dos impostos, base de cálculo do percentual mínimo do gasto em serviços de saúde devem ser incluídas as receitas provenientes da dívida ativa. Afirma-se, ainda, que teria ocorrido a contratação temporária excepcional de trabalhadores fora das hipóteses permitidas. (eDOC 7, p. 32)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, assentou que não restou comprovada conduta ímproba do recorrido a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público no âmbito da ação civil pública. 
    A esse propósito, consignou que o relatório apresentado pelo TCE comprovaria a aplicação do percentual constitucionalmente previsto para gastos em serviços de saúde no exercício de 2008, bem como não haveria prova suficiente do comportamento ímprobo do recorrido quanto à acusação de burla à exigência de concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Portanto, estando o Acórdão do TCE fundamentado em dados técnicos, concluindo pela aplicação do percentual de 15,26%, não há porque divergir do entendimento da Corte de Contas. Desse modo, afasto a arguição de violação ao princípio da legalidade, especificamente em relação a conduta de não aplicação de recursos mínimos na saúde durante o exercício de 2008. 
    (...)
    Todavia, os documentos que instruem os processos do Tribunal de Contas não convergem no tocante à quantidade de contratados temporários, uma vez que o Relatório do Processo TC n° 02922/09 apontou o percentual de 44,04% de contratados por excepcional interesse público (fl. 98), enquanto o Processo TC 08492/10 informou haver o percentual de 23,89% (fl. 319) de servidores contratados nesta qualidade no Município de Campina Grande, no ano de 2008, bem como não informam as atividades desenvolvidas por cada uma das pessoas contratadas. 
    Na verdade, não consta no caderno processual outros elementos probatórios das aludidas contratações por tempo determinado, tais como a lista com os nomes dos contratados e as respectivas atividades desempenhadas, as portarias, as fichas financeiras, capazes de demonstrar a ausência do requisito do excepcional interesse público e a consequente violação ao princípio da legalidade, restringindo-se as provas, repito, aos contraditórios Relatórios do Tribunal de Contas. 
    Em síntese, diante da dúvida trazida à colação pelo TCE seria indispensável que as provas da acusação deixassem clara a violação de preceito constitucional, consistente em nomear irregular e de forma excessiva servidores temporários, o que efetivamente não aconteceu”. (eDOC 6, p. 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. ATO QUE ENVOLVE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 907.728 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.192.809 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente